Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000395-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: PBN COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO MUDOU-SE. DISPENSA DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1132 – STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão, em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora. A Agravante alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a confirmação de recebimento, mesmo diante do retorno da correspondência com a anotação "mudou-se".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento, especialmente quando a correspondência retorna com a anotação "mudou-se".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 2º, §2º, do Decreto-
l
ei nº 911/69 permite a constituição em mora, mediante simples vencimento da dívida e envio de notificação extrajudicial ao devedor, prescindindo do recebimento pessoal.

4. A constitucionalidade do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que afirmou sua recepção pela Constituição Federal, validando as alterações posteriores no dispositivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, fixou a tese de que é suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, mesmo que a correspondência não seja efetivamente recebida pelo destinatário.

6. A anotação de retorno da notificação com a informação "mudou-se" não descaracteriza a mora, cabendo ao devedor manter atualizados seus dados contratuais, em observância à boa-fé objetiva.

7. Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme o previsto no art. 3º do Decreto-lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 382928/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.09.2020, DJe 13.10.2020; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, Tema Repetitivo 1.132; TJ-SP, AI 2345292-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j. 02.04.2024; TJ-PR, AI 0046935-77.2023.8.16.0000, Rel. Des. Stewalt Camargo Filho, j. 26.03.2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8000395-64.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, sendo Agravado
PBN COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rechaçar as preliminares suscitadas e
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO.